Tribunal: STF
Processo: HC 90706
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO
   PUDOR. FORMA SIMPLES. CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
   REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO. EXIGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE 2/3
   DA PENA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA INCONTESTÁVEL.
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça, questionada neste habeas corpus, está em perfeita
   consonância com o entendimento deste Supremo sobre a hediondez
   dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo que
   praticados na sua forma simples. Precedentes.
2.      Não há
   sustentação jurídica nos argumentos apresentados pelo Impetrante
   para assegurar a concessão do benefício de livramento condicional
   ao Paciente, pois não satisfeito o requisito objetivo de
   cumprimento de 2/3 da pena imposta.
3.      Habeas corpus denegado.